Tribunal: TJES
Processo: 0000286-03.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-03.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WILLIAM QUINTINO DA CRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

2. Segundo a orientação do e. STJ,
“[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09)

3. No caso dos autos, incontroversa a falha na prestação do fornecimento de energia elétrica, bem como os danos materiais experimentados pelo autor.

4. Como os danos morais foram fixados em quantia inferior a dos precedentes deste sodalício, mantém-se a sentença, a fim de evitar reformatio in pejus.

5. Apelação desprovida.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível PJE nº 0000286-03.2019.8.08.0005

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

William Quintino da Cruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por William Quintino da Cruz em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais
. (fls. 113/114)

Em suas razões, a apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que (a) não houve registro de interrupção do fornecimento de energia narrado nos autos; (b) não há prova dos danos materiais alegados; (c) inexiste ato ilícito que ensejaria a obrigação reparatória; (d) inocorrência de dano moral (e) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. (fls. 118/122)

Sem contrarrazões (ID. 6059489).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos[...]”. (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09)

No caso em apreço, apesar de a EDP alegar que não houve interrupção no fornecimento de energia e não praticou ato ilícito, conforme ressaltado pela sentença impugnada, restou
“[...]
incontroverso nos autos a falta de energia na localidade do dia 24 ao dia 26 de 2018
. Pelas fotos anexadas na inicial nos documentos (fls. 22/25) é nítida a considerável perda de alimentos que estavam na geladeira e freezer,
que não foram impugnados pela requerida
. As provas juntadas são suficientes para ver o verdadeiro estrago nos diversos alimentos,
mostrando-se completamente inadmissível uma residência permanecer sem energia elétrica por 3 (três) dias, sendo a mesma restabelecida somente após diversas reclamações do autor da demanda
.[...]”
(grifos e negritos não originais)

Além disso, reforço com base na técnica de fundamentação aliunde os termos da sentença guerreada acerca do evento danoso versado nos autos,
por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]Sabe-se que a energia elétrica é um serviço essencial e, em decorrência da falha da requerida, qual seja, demora em solucionar o problema, a residência do autor ficou sem energia por 3 (três) dias, o que causou perdas de alimentos que estavam na geladeira e no freezer e que eram utilizados para venda, tendo como objetivo principal a subsistência de sua família.

Além disso, Apiacá é uma cidade quente, e o mês dezembro (quando ocorreu a falta de energia) é um mês extremamente quente, sendo uma luta diária permanecer sem ventilador ou ar condicionado, geladeira e água gelada, além das outras comodidades habituais (TV, rádio, computador, carregador de celular, etc).

Assim, diante da atitude completamente desrespeitosa da requerida, bem como a demora da empresa requerida em solucionar a questão, sendo reincidente, por sinal, tenho que merece prosperar a versão autoral.

Não se trata de instalação interna errônea ou corte indevido, mas da demora da requerida, diga-se, 3 (três) dias, em restabelecer a energia, sendo cumprido somente após diversas reclamações, causando diversos prejuízos ao autor (vez que trabalha com venda de alimentos).

Os danos materiais estão evidentes e sequer foram impugnados pela requerida, razão pela qual julgo tal item procedente estabeleço o valor dos danos materiais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com as devidas correções e atualizações desde o evento danoso.[...]”

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, verifico que o juízo de primeiro grau condenou a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que inclusive foi fixada em valor aquém do vem entendendo a jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

1. nos termos do art. 67, §6º, da CF, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva.

2. Na hipótese, restou incontroverso que o apelado solicitou a religação da rede de energia elétrica em outubro de 2020, porém a obra para viabilizar o fornecimento de energia elétrica apenas foi finalizada em março de 2021.

3. De tal modo, entendo que houve excessiva demora do serviço prestado pelo apelante, sobretudo porque se trata de serviço essencial. Logo, configurado o dano moral in re ipsa.

4. Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.

5. Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

6. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5000091-65.2021.8.08.0003
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022)

Nesse contexto, entendo por bem manter incólume a sentença, no pormenor, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Quanto à indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em apreço, conforme já delineado, a alegação do dano material experimentado se demonstra legítima, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia provocou a perda de alimentos que estavam na geladeira e no freezer e eram utilizados para venda como subsistência da família do autor, o que não foi impugnado pela demandada
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e, como se trata de matéria de ordem pública, reformo de ofício em parte a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser majorados para 17% (dezessete por cento), em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.